Tribunal: TJMT
Processo: 1047051-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047051-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVANTE), MARCOS DO PRADO VIEIRA - CPF: 006.334.971-00 (AGRAVADO), MELINA MAZUCATO DA SILVA FLEURY CASTILHO - CPF: 323.983.378-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1047051-36.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1047051-36.2025.8.11.0000

Agravante:
Município de Nova Santa Helena-MT
.

Agravado: Marcos Prado Vieira
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DE EFEITOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NATUREZA ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ente público municipal contra decisão proferida em ação ordinária com pedido de tutela de urgência antecipada que deferiu parcialmente a tutela provisória para suspender os efeitos da readaptação funcional do autor, reintegrando-o provisoriamente ao cargo anterior, bem como para determinar que o município se abstenha de efetuar descontos na remuneração por faltas justificadas mediante atestados médicos ou licenças regularmente concedidas, além de ter suspendido o Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o autor agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para manutenção da tutela de urgência que suspende os efeitos de readaptação funcional e impede descontos remuneratórios por ausências justificadas; (ii) estabelecer se é adequada a suspensão temporária do Processo Administrativo Disciplinar, diante da conexão entre os fatos apurados na via administrativa e a controvérsia central debatida na ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia administrativa objeto do Processo Administrativo Disciplinar relaciona-se diretamente às faltas imputadas ao servidor no período em que se encontra em licença médica, de modo que o desfecho da ação principal influencia o exame da regularidade dos atos administrativos questionados.

4.

A decisão agravada apoia-se em elementos probatórios consistentes, especialmente laudo médico que diagnostica transtorno depressivo relacionado ao ambiente laboral, sem indicação de incapacidade para o exercício da função originalmente exercida, além de indícios de inadequação da readaptação funcional às normas aplicáveis.

5.

A suspensão temporária do Processo Administrativo Disciplinar revela-se medida prudente e proporcional para evitar decisões conflitantes entre as esferas judicial e administrativa, diante da conexão entre os fatos investigados e a questão de fundo debatida na ação.

6.

A determinação para que o município se abstenha de realizar descontos na remuneração por ausências justificadas preserva verba de natureza alimentar e reduz o risco de dano de difícil reparação ao servidor.

7.

A manutenção da medida harmoniza-se com os princípios da simplicidade, economia processual e efetividade que orientam os Juizados Especiais, ao evitar multiplicidade de procedimentos sobre fatos conexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência que suspende os efeitos de readaptação funcional e impede descontos remuneratórios por ausências justificadas mantém-se quando amparada em prova médica e em indícios de inadequação do ato administrativo, com risco de dano de difícil reparação.

2.

A suspensão temporária de Processo Administrativo Disciplinar revela-se adequada quando os fatos apurados na esfera administrativa se conectam diretamente à controvérsia judicial, de modo a prevenir decisões conflitantes e preservar a utilidade do julgamento de mérito.

3.

A preservação de remuneração de natureza alimentar justifica a manutenção da tutela provisória quando demonstrado risco concreto de prejuízo à subsistência do servidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1001290-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 23/08/2022; TJMT, AI 1017333-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 03/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1047051-36.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1047051-36.2025.8.11.0000

Agravante:
Município de Nova Santa Helena-MT
.

Agravado: Marcos Prado Vieira
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do Município de Nova Santa Helena-MT.

Ação:
Ordinária com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Decisão agravada (processo n.o 1000731-28.2025.8.11.0096 – Id. 218304899):
deferiu em parte o pedido de tutela provisória e determinou a suspensão dos efeitos da readaptação funcional do autor para o cargo de serviços gerais, reintegrando-o provisoriamente ao cargo de motorista, preferencialmente em secretaria diversa da anterior, até o julgamento final da ação, bem como que o município agravante se abstenha de efetuar descontos na remuneração do autor por faltas justificadas mediante atestados médicos ou licenças regularmente concedidas, além de suspender o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n.o 427/2025 contra o agravado até o julgamento final desta ação.

Agravo de Instrumento
: requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que o procedimento administrativo possa prosseguir normalmente, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito, com a revogação da tutela de urgência concedida na origem.

Decisão - Liminar (
Id.
340761361
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões (Id. 343155395):
requer o não provimento do recurso
.

Sem Informações do juízo
.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 344620852, por via da qual deixa de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1047051-36.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1047051-36.2025.8.11.0000

Agravante:
Município de Nova Santa Helena-MT
.

Agravado: Marcos Prado Vieira
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Santa Helena-MT contra a decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos efeitos da readaptação funcional do servidor, a abstenção de descontos na remuneração por faltas justificadas e a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n.o 427/2025.

O agravante requereu, em caráter de urgência, efeito suspensivo ao recurso para permitir o prosseguimento do PAD, alegando que o servidor incorre em abandono de cargo e improbidade administrativa por falsificação do controle de ponto, pedido que almeja ter confirmado no julgamento de mérito.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Embora o agravante sustente a necessidade de conclusão do PAD para apurar supostas irregularidades, incluindo falsificação do controle de ponto, verifica-se que o procedimento administrativo relaciona-se diretamente com as faltas imputadas ao servidor no período em que estava de licença médica.

A decisão agravada fundamentou-se em elementos probatórios consistentes, notadamente:

- Laudo médico diagnosticando transtorno depressivo relacionado ao ambiente laboral;

- Ausência de indicação de incapacidade para exercício da função de motorista;

- Possível inadequação da readaptação funcional às normas legais.

O resultado da demanda principal pode influenciar diretamente no resultado do procedimento administrativo, uma vez que pode ser constatada a irregularidade da readaptação funcional imposta ao servidor.

Ademais, ainda que o PAD tenha como um dos fundamentos a suposta falsificação de controle de ponto, tal questão está intrinsecamente relacionada ao período de afastamento médico e às circunstâncias que motivaram a presente ação judicial.

A suspensão temporária do PAD até o julgamento de mérito da demanda principal revela-se medida prudente e proporcional, considerando:

a) Risco de decisões conflitantes entre a esfera judicial e administrativa;

b) Conexão entre os fatos investigados no PAD e a questão de fundo discutida na ação principal;

c) Natureza alimentar da remuneração do servidor e os reflexos na sua subsistência;

d) Possibilidade de reversão da medida após o julgamento definitivo.

A manutenção da decisão agravada harmoniza-se com os princípios da simplicidade, economia processual e efetividade que norteiam os Juizados Especiais, evitando multiplicidade de procedimentos sobre fatos conexos e preservando a coerência do sistema.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – DEMISSÃO – INDEFERIDO O PEDIDO POR TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – ELEMENTOS INDICATIVOS DA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA – PERICULUM IN MORA CARACTERIZADO PELAS IMPLICAÇÕES DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE PERCEBIMENTO DA ÚNICA FONTE DE RENDA – RECURSO PROVIDO. 1. Em razão do estreito espectro de cognição do agravo de instrumento, o exame a ser promovido nesta via acerca da decisão censurada abrange somente a análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada na ação subjacente. 2 . A improcedência da representação pela perda da graduação, o registro de diversos elogios na ficha funcional do agravante, o fato de que o crime que imputado ao agravante se deu sem violência ou grave ameaça à pessoa (concussão), tampouco causou prejuízos ao erário, sendo o único registro de natureza criminal que pesa em seu desfavor em seus 26 anos de carreira militar, são elementos que revelam a alegada desproporcionalidade da sanção administrativa aplicada, a caracterizar a probabilidade do direito invocado. 3. O periculum in mora está representado pelas implicações decorrentes da situação de desemprego e da ausência da única fonte de renda, sobretudo se considerada a idade do agravante, que possui mais de 50 anos de idade, e a indiscutível dificuldade de reinserção no mercado de trabalho e obtenção de nova forma para sua subsistência e de sua família. 4 . Presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória, revela-se imperativa a reforma da decisão agravada para suspender os efeitos da Portaria que determinou a demissão do agravante, com a sua reintegração ao cargo de 3o Sargento da PMMT e o percebimento regular dos seus soldos até o julgamento de mérito da ação pelo juízo a quo.

(TJ-MT 10012908420228110000 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/08/2022)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA . DESPACHO DE INDICIAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL SOBRE OS MESMOS FATOS. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA . CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado para suspender Sindicância Administrativa. O agravante alega que o despacho de indiciamento é genérico, sem individualização dos fatos e provas, e que a sindicância tem como pano de fundo represália por manifestações públicas, requerendo também a suspensão do procedimento até o julgamento da ação penal sobre os mesmos fatos. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança com o objetivo de suspender sindicância administrativa. III. Razões de decidir 3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância do fundamento jurídico e do risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final . 4. O exame do preenchimento desses requisitos deve se dar em juízo de cognição sumária, não sendo cabível, nesta fase, qualquer incursão no mérito do ato administrativo impugnado ou da própria ação mandamental, sob pena de indevida antecipação da prestação jurisdicional definitiva. 5. No caso, sem adentrar ao mérito da ação mandamental, o despacho de indiciamento, ao se limitar a remeter genericamente à portaria de instauração, primo ictu oculi, não cumpre os requisitos previstos no art . 250, § 1o, da Lei Complementar Estadual n.o 407/2010, que exige a tipificação, a especificação dos fatos imputados e as respectivas provas. 6. A sindicância, embora procedimento preliminar e de rito mais célere, não está dispensada da observância dos direitos fundamentais do investigado, nos termos do art . 244, II, da Lei Complementar n.o 407/10, o que reforça a necessidade de um despacho de indiciação devidamente fundamentado. 7. Presentes os requisitos do artigo 7°, inciso III, da Lei n .° 12.016/09 para a concessão de liminar em mandado de segurança, pois há fundamento jurídico relevante e risco de ineficácia da medida ao final, dada a possibilidade de aplicação de sanção disciplinar com efeitos imediatos e potencialmente irreversíveis. IV. Dispositivo e tese 10 . Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da medida, ausentes na hipótese. 2 . O despacho de indiciação em sindicância administrativa deve conter, nos termos da Lei Complementar Estadual no 407/2010, a tipificação da conduta, a descrição dos fatos imputados e a indicação das provas, sob pena de nulidade. 3. A suspensão liminar de sindicância administrativa não possui caráter satisfativo quando visa apenas resguardar a eficácia do provimento final do mandado de segurança".

Dispositivos relevantes citados: CF, art . 5o, LXIX; Lei n.o 12.016/09, art. 7o, III; Lei Complementar Estadual n .o 407/10, arts. 244, II, e 250, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 601 .533/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21 .09.2021, DJe 01.10.2021 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173339120258110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/11/2025)”.

Diante disso, não se vislumbra qualquer motivo para reformar a decisão agravada.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026